Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-51.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002829-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR SATOSHI KUROYANAGI RAMOS - CPF: 064.506.801-21 (ADVOGADO), ALMEIDA'S MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.803.838/0002-43 (AGRAVANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUI ALCIONE DE ALMEIDA - CPF: 699.245.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDU RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 197.788.139-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS - TEMA 1.062/STF - LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1.062/STF).

2. Se a própria parte Excipiente instrui sua Exceção de Pre-Executividade com laudo técnico pericial, resta enfraquecido o argumento de que o caso não demanda a necessária dilação probatória.

3. Fica evidente a necessidade de dilação probatória quando o IGP-DI, índice de correção monetária utilizado pelo Estado para a atualização de créditos tributários apresenta variação negativa em determinados meses, enquanto a Taxa Selic se mantém constante no mesmo período.

4. Apesar da diferença de variação constatada, não há como dizer, sem a prova técnica necessária, se a variação da IGP-DI se mantém abaixo ou no limite legal estabelecido no julgamento do Tema n.º 1.062/STF para todo o período em que o contribuinte se encontra em mora tributária junto ao Estado.

5. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALMEIDA’S MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA
EPP

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, pela qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade apresentada na Ação de Execução Fiscal n.º 1000139-23.2021.8.11.0096, ao fundamento de se fazer necessária a dilação probatória.

Em suas razões de recurso (id. 158035686), a Agravante sustenta que:

- não se questiona o valor principal do débito tributário objeto da Execução, mas apenas a adequação dos encargos incidentes sobre a dívida;

- a Execução de Pré-Executividade traz o argumento de que na CDA objeto da Execução foram utilizados índices de correção diversos daqueles estabelecidos pelo STF;

- de acordo com a tese firmada pelo STF, a discricionariedade de que dispõem os entes políticos para legislar sobre os índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários encontra limites nos índices e taxas adotados pela União;

- é desnecessária a dilação probatória para decisão sobre a tese arguida na Exceção, pois o simples cálculo aritmético seria capaz de demonstrar que o índice de correção monetária utilizado pelo Agravado supera aqueles fixados pela União.

Postula, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se o recálculo dos encargos da CDA objeto da Execução, nos termos do Tema 1.062/STF.

Devidamente intimado, o Agradado deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões (Certidão de id. 165295192).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária, a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, conforme decisão lançada no id. 158576154.

O recurso é tempestivo, pois afere-se da aba “Expedientes” - PJe 1º Grau, que a Agravante foi intimada em 26/01/2023 e interpôs o presente recurso em 14/02/2023, portanto, dentro do prazo legal previsto no CPC.

Preparado (id. 158216690).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174877157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de controvérsia estabelecida em Agravo de Instrumento interposto por
ALMEIDA ́S MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
,
por meio do qual se busca a reforma da decisão proferida pelo juízo singular, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade,
ao fundamento de que, no caso, se faz necessária a realização de dilação probatória.

Segundo a Agravante, a utilização, pelo Agravado, do índice IGP-DI, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, supera aquele fixado pela União para a atualização de seus créditos tributários (Taxa Selic), cuja constatação seria possível mediante simples cálculo aritmético, sendo desnecessária a dilação probatória, ao contrário do fundamento da decisão proferida pelo juízo singular.

A despeito, contudo, dos fundamentos vertidos nas razões recursais, entendo que
a decisão vergastada deve ser mantida
, por seus próprios fundamentos.

Conforme o Tema 1.062/STF tem-se que:

“
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
.

Logo, qualquer decisão judicial que vise a aplicação da tese firmada deve, necessariamente, averiguar se os índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre o crédito tributário executado superam o percentual aplicado pela União Federal - que utiliza a Taxa Selic para essa mesma finalidade.

Sem maiores delongas, entendo que não se pode chegar à conclusão defendida pela Agravante, mediante simples cálculo aritmético, memo porque o argumento defendido entra em contradição quando se percebe o Laudo Técnico Pericial juntado pela própria Agravante quando da Exceção de Pré-Executividade (id. 69091669 – PJe 1º Grau).

É que o aludido Laudo demonstra que, para subsidiar a tese arguida, a Agravante precisou se valer dos serviços de perito contábil, em clara indicação de que não é possível dizer se os índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre o crédito tributário extrapolam a Selic, sem o auxílio do parecer técnico de um especialista.

Como corolário lógico, se a própria Agravante precisou se valer de um assistente técnico da área de contabilidade para defender que os índices e taxa de juros aplicados pelo Agravado aos seus créditos tributários superam aqueles utilizados pela União, resta evidente que a questão não é simples e que se faz imprescindível, para o caso em análise, a dilação probatória.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DE ABUSIVIDADE DE TAXAS APLICADAS PELO ESTADO
DE GOIÁS.
MATÉRIA QUE IMPLICA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
.
Cediço que a exceção de pré-executividade resulta em instrumento incidental de natureza desconstitutiva do título, que implica no atendimento simultâneo de 2 requisitos: a imprescindível característica de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, e que não demande dilação probatória. No caso em concreto,
em que pese a correção de encargos moratórios se apresente como de ordem pública, certo é que a constatação de abusividade na aplicação desses encargos, com arrimo nos termos do TEMA 1.062/STF, reclama perícia técnica, que impõe o contraditório e ampla defesa, incompatível com a exceção de pré-executividade
.
Decisão judicial recorrida, mantida. Precedentes deste Tribunal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJGO - AI: 50662393620238090011 Relator: Des.
Leobino Valente Chaves
, 2ª Câmara Cível, publicação: 19/06/2023) (g.n.).

Acrescente-se que o referido laudo tem valor relativo como prova e para a sua confirmação, ou rejeição, carece de dilação probatória.

E não é apenas esse o ponto que enseja o desprovimento do recurso. Apenas a título de esclarecimento e com fito de elidir eventuais dúvidas sobre a possibilidade de reconhecimento de que os consectários legais utilizados pelo Agravado superariam os da União, em rápida pesquisa disponível em sites oficiais, tais como o da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Receita Federal do Brasil, é possível constatar que o índice IGP-DI utilizado pelo
Estado de Mato Grosso
tem apresentado variação negativa para alguns meses e, para o ano de 2023, apresenta uma variação de
-5,35%
até o mês de julho, enquanto para um período de 12 (doze) meses (de jul/2022 a jul/2023) a variação totaliza
-7,47%.
Confira-se:

Qual o valor do IGP-DI acumulado em 12 meses?

Com este resultado, o índice acumula variação de -5,35% no ano e de -7,47% em 12 meses. Em julho de 2022, índice havia caído 0,38% e acumulava elevação de 9,13% em 12 meses.

(Portal FGV: https://portal.fgv.br/noticias/igp-di-resultados-2023)

Já a Taxa Selic - taxa básica de juros da economia brasileira - estava fixada em 13,75% a.a., sendo baixada para 13,25% em agosto de 2023, porém, apresentando viés positivo para o mesmo período mencionado acima para o IGP-DI:

Taxa de Juros Selic

A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de julho de 2023, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de agosto de 2023 é de 1,07%.

Mês/Ano

2022

2023

Janeiro

0,73%

1,12%

Fevereiro

0,76%

0,92%

Março

0,93%

1,17%

Abril

0,83%

0,92%

Maio

1,03%

1,12%

Junho

1,02%

1,07%

Julho

1,03%

1,07%

(fonte: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic)

Em vista das diferenças constatadas, não há como dizer se o IGP-DI e a taxa de juros de 1% ao mês, utilizados pelo
Estado de Mato Grosso
para a atualização de seus créditos tributários ultrapassam os limites do índice utilizado pela União
para todo o período
em que a Agravante se encontra em mora tributária, o que demanda a realização probatória para o devido esclarecimento e comprovação, se a tese arguida merece acolhimento, ou não.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023